Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734424-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: REGINALDO CIPRIANO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por REGINALDO CIPRIANO DE LIMA (autos no 0737461-24.2022.8.07.0001), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, REGINALDO CIPRIANO DE LIMA em face de SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO - MEDSÊNIOR, partes qualificadas. A parte autora relata que, após retirada de tumor na bexiga, no ano de 2011, com indicação de não haver recidiva desde 2019, constatou-se o surgimento de novo tumor, de modo que necessita de cirurgia urgente. Afirma que desde 15 de janeiro de 2021 é beneficiário de plano de saúde oferecido pela parte ré, bem como encontra-se com o pagamento das mensalidades em dia. Não obstante, teve o seu pedido de autorização do procedimento cirúrgico negado, sob a alegação de se tratar de doença pré-existente, com previsão de carência até 05/01/2023. Diante do fato, formula pedido de tutela de urgência com o escopo de garantir o tratamento cirúrgico às expensas da parte ré. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Igualmente, anote-se a prioridade na tramitação do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, o documento id 138677837 indica que o autor submeteu-se a tratamento no ano de 2011, com citoscopias de controle até o ano de 2019, ocasião em que o médico que o acompanha concluiu pela não recidiva do tumor. Por sua vez, o procedimento de que necessita foi detectado apenas em setembro de 2022. Assim, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo fato de não se tratar de doença pré-existente, de modo que não se mostra razoável a negativa da parte ré, sob a alegação de doença pré-existente ou mesmo de carência, notadamente porque procedimentos que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência possui prazo de carência limitado a 24 horas, a teor do art. 12, V, alínea c, da Lei n. 9.656/98. O perigo de dano, por seu turno, resta evidenciado pela necessidade de rápida intervenção cirúrgica, consoante relatório do médico da parte autora, a fim de permitir a incolumidade física da parte requerente. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte ré garanta o tratamento cirúrgico da parte autora, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada à R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão. Descadastre-se o Juízo 100% Digital, ante a ausência de informações pertinentes. Deixo para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte ré, COM URGÊNCIA, por mandado ou precatória, para dar cumprimento à presente decisão, bem como para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se.” (ID 138690556, autos originários). Nas suas razões, a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A alega que o Agravado é beneficiário do plano de saúde da Agravante, conforme o contrato de prestação de serviços de n° 908.595 firmado entre as partes em 05 de janeiro de 2021. Diz que a entrevista qualificada para preenchimento da Declaração de Saúde foi realizada após o Agravado ter contratado com a empresa ora Agravante, sendo possível vislumbrar que o câncer do Agravado se tratava de doença preexistente à contratação do plano. Destaca que “conforme Declaração de Saúde, realizada em 19 de fevereiro de 2021, e utilizada como base para a negativa de continuidade pela Agravante, o agravado, declarou que já possuía câncer antes de contratar o plano: ( ). Portanto, em razão de se tratar de doença preexistente, conforme previsão da Resolução Normativa 162/2007, foi ofertado ao Agravado, e aceito por este, a Cobertura Parcial Temporária ( ).” Afirma que “o posicionamento externado pelo D. Juízo a quo não se adequa às disposições legais constantes na Lei 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme se passa a demonstrar. A regulação do setor tem como objetivo um conjunto de medidas e ações do Governo que envolvem a criação de normas, controle e fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público. Com efeito, as regras estipuladas pela ANS já apresentam obrigações extremamente gravosas às operadoras, em especial dos procedimentos que obrigatoriamente devem ser acobertados pelos planos.” Assevera que “há que se observar que, a partir de 19 de fevereiro de 2021, com a realização da entrevista qualificada e anuência do Agravado acerca da CPT, todo evento que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade referente a doença prévia encontram-se com cobertura suspensa por 24 meses, a contar da assinatura do contrato.” Sustenta ser “plenamente lícito ao plano, em virtude das doenças/lesões preexistentes, optar por ofertar a Cobertura Parcial Temporária. Ao passo que o Agravante, ao anuir com a COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, se obrigou aos termos ali dispostos, não cabendo pleitear ao judiciário a autorização de tratamento de alta complexidade QUE NÃO CORRESPONDE A UM DEVER CONTRATUAL. Desta forma, e por todos os fundamentos apresentados, é possível dizer que não existiu a prática de qualquer ato ilícito, eis que plenamente cabível a negativa do tratamento em razão da existência de CPT, mesmo que tendo findado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação, conforme disposições legais e contratuais.” Quanto ao efeito suspensivo, sustenta: “Considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante sofrerá com a manutenção da decisão agravada, que compeliu a Agravante ao custeio da cirurgia que se encontra em período de Cobertura Parcial Temporária, requer seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada. A antecipação da tutela recursal pretendida pela Agravante, é medida que se impõe ante os prejuízos iminentes que poderão advir caso não seja a decisão liminar reformada por essa C. Corte.” Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte agravada.” (ID 40238286 - p.11/12). Preparo recolhido (ID 40238291). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestamento da eficácia da decisão agravada pela qual deferida a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado. A agravante alega, em suma, que deve incidir ao caso a cláusula relativa à cobertura parcial temporária de 24 (vinte e quatro meses) em decorrência de doença preexistente declarada pelo autor/agravado quando da contratação do plano. Diz que, durante o referido período de carência em razão da doença preexistente, estão excluídas da cobertura os procedimentos de alta complexidade, internação em leitos de alta tecnologia e intervenções cirúrgicas. Desse modo, reputa que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico vindicado foi lícita, porquanto requerido dentro do aludido prazo de 24 (vinte e quatro) meses da cobertura parcial temporária. E requer, nessa sede, a suspensão da decisão pela qual deferida a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado para “determinar que a parte ré garanta o tratamento cirúrgico da parte autora, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada à R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o autor, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, alegando, em suma, que “desde 15 de janeiro de 2021 é beneficiário de plano de saúde oferecido pela parte ré, bem como encontra-se com o pagamento das mensalidades em dia. Não obstante, teve o seu pedido de autorização do procedimento cirúrgico negado, sob a alegação de se tratar de doença pré-existente, com previsão de carência até 05/01/2023.” O autor/agravada juntou aos autos a negativa de autorização da internação solicitada (ID 138679296 – p.2, autos originários): “( ) esta Operadora informa ao beneficiário, Sr. REGINALDO CIPRIANO DE LIMA, que o pedido para ‘Tumor vesical – Ressecção Endoscópica’ não foi autorizada visto que ainda cumpre Cobertura Parcial Temporária (CPT) por estar diretamente relacionado com doença preexistente informada na Declaração de Saúde”. Não obstante a justificativa apresentada pelo Plano de Saúde em razão do período de carência da cláusula de Cobertura Parcial Temporária, tal não se presta a afastar o direito do agravado/autor à cobertura do tratamento de que necessita, conforme solicitado pelo médico responsável pelo tratamento, nem a urgência do tratamento que se extrai do relatório médico (“necessita de cirurgia rápida por haver risco iminente de evolução com inoperabilidade” - ID 138677837). De fato, como alegado pela agravante, o agravado contratou apólice de seguro de saúde na qual constava expressamente a cláusula de cobertura parcial temporária, cujo término somente ocorreria em fevereiro de 2023. Veja-se: “Declaro que em virtude das respostas afirmativas na Declaração de Saúde sobre doenças ou lesões preexistentes, a SAMEDIL, atendendo à Resolução Normativa 162/2007 e suas alterações, ofertou-me a CPT – Cobertura Parcial Temporária, que é a suspensão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses da cobertura para doenças preexistente informadas na Declaração de Saúde, dos eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimento de alta complexidade, tendo eu optado por aceitar essa restrição de cobertura para meu plano de saúde.” A Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde estabelece que a Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses contados da inclusão do Segurado pode ser prevista nos contratos de Planos de saúde quando o beneficiário for portador de doença e lesão preexistente: Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. Referido artigo possibilita a exclusão da cobertura das doenças e lesões preexistentes desde que constatada a doença ou lesão preexistente quando da contratação e conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. No caso, como bem destacado pela decisão agravada, o procedimento cirúrgico requerido não é decorrente de doença preexistente, conforme se verifica do Relatório Médico acostado aos autos (ID: “Atesto para devidos fins que REGINALDO CIPRIANO DE LIMA, portador do RG: ( ), foi atendido nesta Clínica no 12/9/2022, para preparação de cirurgia para retirada de tumor vesical. Paciente foi submetido por mim em 2011 de cirurgia para retirada de tumor de bexiga (Neoplasia urotelial de baixo grau conforme laudo histopatológico). Foi feito acompanhamento com Oncologista que complementou tratamento com BCG intradérmico. Foram feitas Cistoscopias de controle até 2019 que não mostraram recidiva do tumor. Agora apresenta novo tumor que necessita de cirurgia rápida por haver risco iminente de evolução com inoperabilidade” E não se observa nas doenças relatadas pelo beneficiário na Declaração de Saúde firmada quando da contratação do Plano (19/2/2021) e utilizada para definir a Cobertura Parcial Temporária que o contratante tenha informado a doença que agora necessita de tratamento (tumor vesical). As doenças que constam assinaladas da Declaração são: hipertensão arterial, varizes bilateral, alteração na tireoide, dislipidemia, colecistectomia, excerese de cisto benigno na bexiga há 15 anos” – ID 40238295. De acordo com o termo emitido pela agravante, a cobertura parcial temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses se restringe aos procedimentos relacionados as “doenças preexistente informadas na Declaração de Saúde”. O fato de o agravado já ter tratado de tumor na bexiga anteriormente não pode significar que, à época da contratação, fosse portador de doença ou de lesão preexistente”. Como consta do relatório médico, cuidou-se de “novo tumor”. Por isto, não pode se prestar a justificar a negativa do Plano de Saúde, muito menos autorizar a conclusão de que deve significar limitação geral de cobertura para tratamento de outros tumores, que não existiam ou não eram conhecidos do paciente quando contratou o plano. Assim, tem-se por correta a conclusão do Juízo que não se trata de doença preexistente. Registre-se que é ônus da seguradora de saúde exigir do segurado exame prévio de saúde e, no caso de não ser exigida a realização de avaliação médica prévia à contratação do plano de saúde, mas tão somente a assinatura da declaração de saúde pelo consumidor, não é possível a negativa de cobertura, nos termos definido entendimento constante no Enunciado 609 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Ademais, ainda que se cuidasse de doença preexistente conhecida do beneficiário e registrada na Declaração de Saúde emitida quando da contratação (o que não é o caso, como já dito), cobertura parcial temporária, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência. Exata hipótese dos autos, já que o médico indicou urgência na realização do procedimento médico. No sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1224156 SP 2017/0320606-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora